Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706611-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA, ANDREA LOPES PEREIRA, ERASMO APARECIDO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que move em desfavor dos agravados PANIFICADORA E CONFEITARIA TARSISMAX LTDA e OUTROS, que indeferiu os pedidos de pesquisa aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD. Aduz a agravante, em síntese, que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome dos devedores, razão pela qual postulou pela realização de pesquisa aos sistemas eletrônicos nomeados. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja deferida a pesquisa pleiteada e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese o arrazoado pelo banco agravante, sem razão. As pesquisas SIMBA e CNIB, respectivamente, têm a função de verificar eventual fraude e acautelar, via indisponibilidade de bens, eventual futura execução em desfavor dos possíveis fraudadores. Aqui, a execução já se encontra em curso e seus atos constritivos, arresto ou penhora, que não visam acautelar nenhuma futura execução, mas sim, satisfazer o crédito já consolidado. Os Sistemas SREI e CENSEC são acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários, que não devem ser dispensados senão em caso de gratuidade de justiça. A agravante, sem gratuidade de justiça, não carece de apoio do Poder Judiciário para essas pesquisas, que podem ser feitas e custeadas por ela mesma. Por sua vez, a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), instituída pela Receita Federal, tem como objetivo fiscalizar negócios jurídicos imobiliários. No entanto, a declaração não tem a função de repositório de dados dominiais de imóveis, cujos registros são mantidos pelos respectivos cartórios. Desse modo, a falta de utilidade das diligências pretendidas torna desproporcional a quebra do sigilo de dados. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). INUTILIDADE DA MEDIDA. SUSPENSÃO DO FEITO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Instrução Normativa RFB 1.422/2013, atualmente revogada pela Instrução Normativa RFB 2004/2021, a Receita Federal instituiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em substituição à Declaração de Informações Econômico-Fiscal da Pessoa Jurídica (DIRPJ), a partir do ano-calendário de 2014. Todavia, apenas as escriturações apresentadas nos anos de 2015 a 2017 se encontram disponíveis para acesso por meio de consulta ao sistema INFOJUD, o que impede, portanto, a obtenção de dados atualizados acerca da situação econômico-financeira das pessoas jurídicas, tornando inútil, nos moldes em que pleiteada, a pesquisa objeto do presente recurso. 2. A pesquisa INFOJUD, realizada mediante o acesso à Escrituração Contábil Fiscal (ECF), indica apenas a movimentação financeira da empresa executada relativa ao período porventura consultado, servindo a medida, no máximo, para informar acerca da atividade ou inatividade da pessoa jurídica, mostrando-se, portanto, inútil aos fins executórios, uma vez que não indicaria a existência de bens presentes ou futuros que possam ensejar a quitação do débito executado. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1770649, 07260609420238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS (DIMOB).INDEFERIMENTO DE MEDIDAS. INDICAÇÃO DE BENS. PRERROGATIVA DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há pertinência ao deferimento das pesquisas em Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB , pois não coadunam com a finalidade da execução. 2. Cabe ao credor as diligências para encontrar bens passíveis de constrição, sendo certo que a falta de utilidade efetiva e de elementos mínimos para realização de diligências não contribui para a finalidade do processo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1847216, 07045716420248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, deve ser observado que, em relação à pesquisa pelo sistema NAVEJUD, sistema que utiliza a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (SISGEMB), como bem apontado pela decisão agravada, não há utilidade no deferimento da medida, tendo em vista que a pesquisa realizada anteriormente pelo sistema INFOSEG (ID 196431561 dos autos de referência) é mais abrangente e acolhe a pesquisa pelos ativos pretendidos pelo agravante. Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos legais que fundamentam a antecipação da tutela, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator